Tribunal: TJDFT
Processo: 0753971-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753971-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO MOURA RODRIGUES, EDUARDO MOURA GONCALVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O agravo é de decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo VW/Voyage, placa ABL4A52, apreendido quando da prisão em flagrante de Rondinelle Silva de Oliveira pelo crime de tráfico de drogas (ID 79218565). Afirmam os agravantes que são legítimos proprietários do veículo e terceiros de boa-fé. O investigado Rondinelle Silva de Oliveira estava na posse do veículo em razão de contrato de locação. Juntou-se aos autos 1) CRLV de 2025 em nome do agravante Eduardo Moura Gonçalves (ID 79218587, p. 21), 2) contrato de locação firmado em 22.5.25, figurando como locador o agravante Caio Moura Rodrigues e locatário o investigado Rondinelle Silva de Oliveira (p. 22/4), 3) vários comprovantes de transferências bancárias realizadas semanalmente, entre 24.5.25 e 9.8.25, de Rondinelle Silva de Oliveira para Caio Moura Rodrigues, no valor de R$ 700,00. Pedem seja restituído o veículo (ID 79218561). Agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, cabe de decisões interlocutórias de natureza cível. À exceção dos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, nos quais adota-se o sistema recursal do Código de Processo Civil, todos os demais recursos, na esfera criminal, são os previstos no Código de Processo Penal. Da decisão que decreta arresto de veículo, em procedimento de investigação criminal, não é previsto qualquer recurso. No processo penal, as decisões interlocutórias simples são, em regra, irrecorríveis. Nas hipóteses previstas expressamente no art. 581 do CPP cabe recurso em sentido estrito. E quando se trata de decisões definitivas, ou com força de definitivas, – como no caso - é cabível recurso de apelação (art. 593, II, do CPP). É de se admitir o agravo de instrumento como apelação em homenagem ao princípio da fungibilidade, sobretudo porque interposto no prazo para a apelação, já que a decisão impugnada foi proferida no dia 3.12.25 (ID 79218565, p. 2/3). Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal para restituir o veículo, não se verifica, de plano, a plausibilidade do direito alegado. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo (CPP, art. 118). As coisas apreendidas – instrumento ou produto de crime - não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119). A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) – ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e revertido a fundo especial com destinação específica (CF, art. 243, § único). Consta, na decisão impugnada (ID 79218565., p. 2), que o veículo apreendido estava sendo usado para o tráfico de drogas na modalidade “delivery”. Agente de polícia disfarçado se passou por usuário e negociou, por “WhatsApp”, a entrega de droga. O investigado Rondinelle foi abordado no combinado - no estacionamento do Hotel Manhattan Plaza -, onde ele aguardava no veículo apreendido. No interior do veículo foram encontradas nove porções de cocaína, cinco destinadas à venda ao policial e quatro ocultas no console. Na residência do investigado também foram apreendidos balança de precisão, substância branca, cheques de terceiros e anotações típicas do tráfico. O Ministério Público ofereceu Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) a Rondinelle Silva de Oliveira, que foi homologado. Aguarda-se o cumprimento. Há indícios de que o veículo era utilizado para o tráfico de drogas. Se há indícios de que o veículo apreendido era usado para o tráfico de drogas, não se restitui o bem apreendido. Nem é caso de se nomear os apelantes como fiéis depositários do bem. Deve-se aguardar o cumprimento do ANPP para eventual restituição do veículo, como consignou na decisão. Deixa-se de antecipar os efeitos da tutela recursal. À Secretaria: retifique-se a atuação, para que o agravo de instrumento seja cadastrado como apelação. Ao Ministério Público, na origem, para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES